Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-27.2022.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0701808-27.2022.8.07.9000 RECORRENTE: BEVICRED INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - ME RECORRIDO: BENSEG SOLUÇÕES E ASSESSORIA DE NEGÓCIOS LTDA, E2F PARTICIPAÇÕES S.A., EFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA, LUCREE SOLUÇÕES INTELIGENTES S.A., SEUCRED SOLUÇÕES E ASSESSORIA DE NEGÓCIOS S.A. DESPACHO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 53814780), submeto o recurso especial de ID 48555907 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao STJ. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010